Tribunal: TJES
Processo: 0007829-93.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007829-93.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007829-93.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. PENA BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O
conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria evidenciadas diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.
Se o bem produto de crime é encontrado na posse do indivíduo e este, ao declinar a suposta origem lícita do bem, deixa de trazer aos autos prova que corrobore suas alegações, viola-se a regra de distribuição do ônus da prova claramente prevista no artigo 156 do CPP.

3.
Penas motivadamente fixadas. Inexistência de excesso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007829-93.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Consoante o relatado, insurge-se o recorrente em face da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que considerou o recorrente como incurso nas figuras tipificadas nos
artigos 157, §2º, incisos II c.c art. 71 (três vezes) e 180, todos do Código Penal
, condenando-o à pena de
8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 230 (duzentos e trinta) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

De acordo com a
peça vestibular
:

“na noite de 30 de abril de 2021, no município de Vila Velha/ES, os denunciados WILVYSTER RODRIGUES VIEIRA DOMICIANO e LUCAS DE OLIVEIRA MACHADO, já qualificados, previamente ajustados e em comunhão de desígnios, mediante VIOLÊNCIA e GRAVE AMEAÇA, SIMULANDO ESTAREM ARMADOS, em diversas ocasiões naquele mesmo dia, promoveram um ARRASTÃO, tendo ROUBADO da vítima ELIELI CUSTODIO DE OLIVEIRA 1 (um) aparelho celular, marca/modelo SAMSUNG, cor dourada, IMEI 352607095368243, com a tela trincada; da vítima JOÃO LUCAS SANTANA NOGUEIRA 1 (um) aparelho celular, marca/modelo SANSUNG, cor dourada, IMEI 358866080542899; e da vítima DOUGLAS DE JESUS ARAUJO 1 (uma) motocicleta marca/modelo HONDA CG 160 START cor vermelha, placa REB-0A18, 1 (um) aparelho celular, marca/modelo MOTOROLA, de cor preta, IMEI 358922212659471, e 1 (um) conjunto de capa de chuva para motocicleta, sendo que, para a prática dos referidos ROUBOS, os denunciados WILVYSTER e LUCAS utilizaram a motocicleta marca/modelo HONDA BROSS, de cor preta, placa MQS-2240, que possuía restrição de FURTO/ROUBO (BU n° 44877482), conforme consta no BU n° 44877874 de fis. 08114”

Diante da condenação, o recorrente sustenta que as provas colhidas seriam insuficientes à condenação pela prática de
receptação
, razão pela qual deveria ser reformada a sentença com vista à absolvição. Pugna, ainda, pela revisão da
pena base
estabelecida para ambos os crimes.

A questão central, portanto, cinge-se à responsabilidade penal pela prática do crime de
receptação
, à medida que o recorrente nega ter conhecimento da origem ilícita da moto Honda Boss, preta,
placa MQS-2240.

Ao contrário do que se sustenta no apelo, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando
materialidade
(auto de apreensão fl. 36-37) e
autoria
evidenciadas diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Tanto na esfera inquisitorial (
fls. 18-19 e 20-21
) quanto em juízo (
mídia à fl. 155
), os policiais
Hugo Henrique Wyatt
e
Marcos Vinicius dos Reis Silva
relataram os fatos conforme a denúncia. Na oportunidade, disseram ter abordado o recorrente e seu comparsa, constatando que os mesmos haviam acabado de subtrair aparelhos telefônicos, os quais recebiam chamada de parentes das vítimas no momento da averiguação. Ainda como destacado, esclareceram a origem ilícita da motocicleta em que transitavam. Vejamos um trecho do depoimentos, reproduzido na íntegra por ambos:

“Que, João Lucas Santana Nogueira os relatou que estava fazendo entrega pelo aplicativo de bicicleta, quando os acusados o fecharam com a Motocicleta Honda Bros, de cor preta, onde o garupa o segurou pela bag, simulou estar armado e puxou o aparelho celular de sua mão e em seguida evadiram-se; Que, Lucas de Oliveira Machado, dono da Motocicleta CG, de cor vermelha os relatou que dois indivíduos em uma Motocicleta Honda Bros, de cor preta os abordaram, pedindo informações de endereço, posteriormente anunciaram o roubo, os quais subiram em sua moto e a levaram junto com seu aparelho celular, marca Motorola, de cor preta e uma capa de chuva, cor preta e deixaram a outra motocicleta no loca;
Que,. Lucas ligou para o 190 e a RP- 4397 prosseguiu até o local, e confirmou que a Motocicleta Honda Bros, de cor preta, placa MQS 2240 possui restrição de furto e/ ou roubo (BU: 44877482);
Que, diante dos fatos citados, Lucas e Wilvyster foram conduzidos para esta 20 Delegacia Regional de Vila Velha, sendo entregues ao delegado de plantão sem lesões aparentes, sendo necessário o uso de algemas para resguardar a integridade física tanto dos militares, quanto dos conduzidos; Que, a RP- 4119 prosseguiu em apoio e ficou com o veículo aguardando a chegada do guincho no local do fato, sendo o veículo guinchado para o Pátio do Detran, sito na Barra do Jucu, guia de remoção n° 646244, guincho placas LRQ 5B71”

As vítimas
Elieli Custódio de Oliveira
(fls. 22-23 e fl. 155) e
João Lucas Santana Nogueira
(fls. 24-25) reconheceram o recorrente com um dos responsáveis pelos roubos praticados, relatando que
o mesmo se utilizou da motocicleta (oriunda de furto/roubo) para a prática dos delitos
.

Inquestionável, portanto, a existência de provas para a condenação.

No tocante ao
dolo
, as arguições do recorrente são absolutamente genéricas e sem qualquer circunstância probatória correspondente.
Interrogado (mídia à fl. 155),
Lucas de Oliveira Machado
negou ter ciência da origem ilícita da moto, afirmando que teria adquirido a mesma para ajudar a família de um rapaz.

Não há, contudo, qualquer plausibilidade para o acolhimento da justificativa apresentada
. Ora, o réu afirma a aquisição de uma motocicleta, sem, no entanto, demonstrar qualquer registro formal da compra. Para além disso, a afirma simplesmente ter adquirido para ajudar um rapaz, sem apontar sequer a identidade do vendedor, fatores que corroboram à finalidade de ocultação (
especial fim de agir
).

Sabe-se que o
dolo
no crime de receptação -
“consistente na prévia ciência da origem ilícita do bem -, é de difícil comprovação, notadamente por se apoiar no estágio meramente subjetivo do comportamento, razão pela qual, “
deve ser apurado diante das demais circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta do agente
.” (AgRg no REsp 908.826/RS)

Assim, se o bem produto de crime
é encontrado na posse do indivíduo
e este, ao declinar a suposta origem lícita do bem,
deixa de trazer aos autos prova que corrobore suas alegações
, viola-se a regra de distribuição do ônus da prova claramente prevista no artigo 156 do CPP:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]”
.

Esse é o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
:

Nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido. (TJES, Apelação, 0057785-11.2012.8.08.0030, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2016, Data da Publicação no Diário: 24/06/2018)

Conforme pacificado na jurisprudência pátria, sendo flagrado o agente na posse de objeto receptado, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar a procedência legal do bem. Não se desincumbindo adequadamente de provar a licitude do automóvel e, ainda, levando-se em consideração o fato de que sobre o mesmo pesava restrição de roubo, deve ser mantida a condenação. (TJES, Apelação, 0029964-80.2013.8.08.0035, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 18/05/2018)

Embora o réu negue ter ciência da origem ilícita dos bens, não se pode olvidar que há a inversão do ônus da prova de demonstração da origem lícita dos objetos quando estes são encontrados na posse do acusado, não tendo ele se desincumbido corretamente deste ônus que lhe cabia. (TJES, Apelação, 0009492-39.2014.8.08.0030, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Data da Publicação no Diário: 26/06/2018)

Assim, não há que se falar em ausência de provas para a condenação.

Quanto às penas,
não há reparos a serem realizados.

No tocante ao
crime de roubo
, as circunstâncias do delito e suas consequências justificam a fixação da pena base em 5 anos de reclusão e 120 dias-multa. Afora a concatenação de atos (diversas subtrações conjugadas a uma receptação), os autos anotam que a vítima
Elieli Custódio de Oliveira
ficou 1 mês sem trabalhar devido ao trauma psicológico sofrido, o que revela proporcionalidade na elevação da pena na primeira fase da dosimetria.

Na segunda fase, a sanção foi reduzida ao mínimo legal, ante o reconhecimento das atenuantes da
confissão espontânea
e da
menoridade
.

Na terceira fase, ante a causa de
aumento prevista no art. 157 § 2º, inciso II do CP
, o MM Juízo singular majorou a sanção em 1/3, utilizando da menor fração prevista em lei. Em seguida, elevou a pena em 1/5 em razão da
continuidade delitiva
(CP, art. 71), observando a orientação jurisprudencial acerca da gradação do aumento à luz do número de crimes (no caso, foram 3 roubos).

Por conseguinte, mantenho a
sanção definitiva
em
6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão
, além de 160 dias-multa.

Quanto ao
crime de receptação
, também não vejo motivos para a reforma da sentença.

Por ocasião da pena base, a sanção foi elevada em razão do contexto fático apresentado. Como destacado, a prática do crime de receptação foi precedida de diversos roubos, o que justifica a fixação da sanção básica em
2 anos e 4 meses de reclusão e 80 dias-multa
.

Na segunda fase, com a atenuante da menoridade, a pena foi reduzida em 6 meses de reclusão, resultando a
pena definitiva
de
1 ano e 10 meses de reclusão e 70 dias-multa
, ante a ausência de causas de diminuição e aumento de pena.

Considerando o concurso material reconhecido (CP, art. 69), encontro a sanção definitiva de
8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 230 (duzentos e trinta) dias-multa, a ser cumprida no regime prisional estabelecido na sentença (semiaberto).

Inexiste, portanto, qualquer excesso a ser corrigido
.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.